Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-79.2020.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-79.2020.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HOSANA BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARINE BARRETO SANTOS, JACKSON PEREIRA GOMES, FABRICIO MOREIRA SANTOS, BERNARDO PEREIRA GOMES, MOISES GOMES DE OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA TUTELA ANTECIPADA REJEITADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 729 DO STF. MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. LEI ESTADUAL 11.357/2009. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ATÉ O MOMENTO DO FALECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E FARTA PROVA DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.A vedação contida na Lei nº 9.494/97 e na Lei nº 8.437/92 acerca da concessão de antecipação de tutela contra o Poder Público que esgote no todo ou em parte o objeto da ação não se aplica às causas de natureza previdenciária( Súmula nº 729/STF).

2.Em obediência ao postulado do
tempus regit actum
, consolidado na Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Incidência imperativa da Lei Estadual nº 11.357/2009.

3.A tese do Estado da Bahia de ausência de comprovação de vínculo contemporâneo ao óbito sucumbe diante do robusto acervo probatório.

4.No que pertine à dependência econômica, o argumento de desamparo probatório levantado pelo ente estatal afronta a literalidade da lei. Nos moldes do art. 12, §1º, da Lei Estadual nº 11.357/2009, a dependência econômica do cônjuge e do companheiro é
presumida
.

5.Data de Início do Benefício (DIB) com efeitos financeiros retroativos à data do falecimento, conforme dita o art. 21, inciso I, da Lei Estadual nº 11.357/09. Benefício concedido de forma vitalícia face à idade da Apelada à época (56 anos).

6.Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia, fixados na origem em 10%, para o patamar de 12% sobre o valor da condenação (observando-se as parcelas vencidas até a prolação da sentença,
ex vi
da Súmula 111 do STJ), por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC).

7.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001279-79.2020.8.05.0126
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA HOSANA BRITO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .